Tribunal: TJDFT
Processo: 0747413-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747413-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE ALVES PEREIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE HUGO REBELLO REPRESENTANTE LEGAL: VILMA DA SILVA MANO DECISÃO 1. O agravante, terceiro interessado, agrava do capítulo da decisão saneadora (id 73298338 – autos principais) da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em demanda de reintegração de posse, movida em desfavor de Rosângela Patrício da Silva, antecipou a tutela de imissão do autor na posse do Ap. 305 e vaga de garagem 114, no Ed. Residencial Águas de Cabo Branco, Rua 09/Sul, Lote 15, Águas Claras. Sustenta sua legitimidade para recorrer na qualidade de terceiro interessado, pois é possuidor indireto do imóvel, em razão de contrato de locação com a atual possuidora Jessica Ludmila Silva Brito. Narra que não foi informado pela ré, Rosangela Patrício, anterior locatária, da necessidade de desocupação do bem. Alega a necessidade de dilação probatória para comprovação do alegado esbulho, pois, embora juntada certidão de ônus reais posterior à sentença de cancelamento de sua propriedade, entende que as provas são insuficientes para configurar a verossimilhanca da privação do bem. 2. Contudo, consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL, a ação principal encontra-se sentenciada (0707928-31.2020.8.07.0020). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 30/06/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR